Tribunal: TJSP
Processo: 0038028-08.2021.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Silmar Fernandes
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-11-29
Data de publicação: 2021-11-29

Ementa:
HABEAS CORPUS – Processo de Conhecimento Transitado em Julgado – Pedido de absolvição e revisão da pena – Impossibilidade – Pleito manuscrito – Insurgência que deve ser veiculada por meio próprio, até porque houve recurso julgado por esta Colenda Câmara, no qual foi negado provimento ao reclamo defensivo – Inadmissível, a esta Corte, rever o teor de seus próprios julgados – Inadequação da via

Ementa:
HABEAS CORPUS – Processo de Conhecimento Transitado em Julgado – Pedido de absolvição e revisão da pena – Impossibilidade – Pleito manuscrito – Insurgência que deve ser veiculada por meio próprio, até porque houve recurso julgado por esta Colenda Câmara, no qual foi negado provimento ao reclamo defensivo – Inadmissível, a esta Corte, rever o teor de seus próprios julgados – Inadequação da via eleita – NÃO CONHECIMENTO.